Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723185-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDSON ARANTES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0013684-86.2001.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para julgar extintas as certidões de dívida ativa n. 5-0100772846, n. 5-0100795080 e n. 5-0100938582 e determinar o prosseguimento da execução com relação à certidão de dívida ativa n. 5-0100746900, bem como como condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado das certidões de dívida ativa canceladas (id 97423707 e 138422805 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator